Tribunal: TCU
Processo: 022.864/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7548/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.864/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Daniel Vasconcelos Amorim (XXX.340.403-XX); Edinara Paiva de Sousa (XXX.966.183-XX); Edlene Paiva de Sousa Brandao (XXX.212.323-XX); Erica Mara Paiva de Sousa (XXX.966.193-XX); Maria Lucia Rodrigues (XXX.307.643-XX); Maria Rozineide Vasconcelos Amorim (XXX.427.903-XX); Maria Zuleide Pinto de Sousa (XXX.522.123-XX); Maria das Dores Paiva de Sousa (XXX.778.083-XX); Rafael Vasconcelos Amorim (XXX.340.313-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.